Tribunal: STF
Processo: Rcl 61477
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 (TEMA 246). SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM EM RAZÃO DO TEMA 1.118. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SEGUIMENTO NEGADO.



     DECISÃO:



     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Nossa Senhora do Socorro/SE, com fundamento no art. 102, I, “l”, e 103-A, §3°, da Constituição Federal, no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do AIRR-1818-10.2014.5.20.0003.



    A parte reclamante sustenta que o Juízo reclamado, ao condenar o Município de Nossa Senhora do Socorro/SE ao pagamento de verbas trabalhistas de empregado de empresa prestadora de serviços, sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando, teria afrontado a decisão proferida no julgamento da ADC 16, na qual reconhecida a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, e do RE 760.931 (Tema 246), “que ratificou a ratio da ADC 16”.



    Reporta que o recurso de revista não foi admitido pela Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, em razão de suposta ausência de prequestionamento, decisão mantida no julgamento do agravo interno. Anota que “tal fundamento não vincula o mérito da presente reclamação que visa cassar não somente a decisão do TST, mas igualmente a decisão do TRT20 por ela mantida, indevidamente, e que importa em descumprimento das decisões deste STF invocadas, ainda que por não aplicável argumento processual de admissibilidade do recurso de revista”.



    Consoante anota, a responsabilização teria ocorrido de forma automática, em razão do mero inadimplemento da empresa terceirizada junto ao autor da reclamação trabalhista.



    Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. Por fim, pugna pela procedência da reclamação, “para que seja cassado o acórdão dos autos nº no agravo de instrumento no recurso de revista 0000387- 22.2020.5.20.0005 /TST e recurso ordinário TRT20 processo 1818-10.2014.5.20.0003, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III, do RISTF”.



    É o relatório.



    A presente reclamação constitucional foi ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no AIRR-1818-10.2014.5.20.0003, com fundamento em suposta afronta à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema 246).



    A decisão reclamada está assim ementada: 



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. VIGÊNCIA DAS LEIS N OS 13.015/2014 E 13.467/2017. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS PREVISTOS NO ART. 896, § 1º-A, I e III, DA CLT. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. O recurso de revista não preenche o requisito previsto no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT. O recorrente limitou-se a transcrever a ementa do acórdão recorrido, que não possibilita a identificação dos fundamentos adotados pelo Tribunal Regional, a inviabilizar o cotejo analítico em relação aos argumentos recursais. Precedentes. Agravo a que se nega provimento.”



    Em consulta ao andamento processual do feito no sítio eletrônico do TST, verifico que o recurso extraordinário interposto pelo ente reclamante foi sobrestado com base no Tema 1.118 da sistemática da repercussão geral. Confira-se o teor do referido despacho:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de decisão desta Corte Superior que aplicou o óbice processual ausência de transcrição – art. 896, §1º-A, I, da CLT. Não obstante, observa-se que a matéria de fundo do recurso extraordinário interposto se refere à questão constitucional para a qual a Suprema Corte já decidiu existir repercussão geral, qual seja Tema 246 ( Responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço ) e Tema 1.118 ( Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 ). 



    Dessa forma, tendo em vista a Controvérsia nº 50012 encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, conforme exemplificativos os recursos extraordinários nº 1387205, 1387210 e 1387211 (óbice processual à admissibilidade recursal - ausência de transcendência, art. 896-A da CLT, ausência de transcrição do trecho que consubstancia o prequestionamento, art. 896, §1º-A, da CLT, ausência de dialeticidade, Súmula nº 422, do TST), com o objetivo de manifestação da Suprema Corte quanto à possibilidade de superação do óbice processual para a aplicação da tese jurídica de natureza vinculante e, para se evitar decisões conflituosas e dissociadas da interpretação conferida Pretório Excelso, determino o sobrestamento do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 1.030, III, do CPC e 328 e 328-A do RISTF, até o trânsito em julgado de decisão sobre a matéria.”



    Verifico que matéria em discussão nos autos de origem de fato se amolda ao Tema 1.118 da Repercussão Geral - no qual esta Suprema Corte apreciará questão relativa ao ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 -, razão pela qual não há falar em inobservância do quanto decidido nos paradigmas invocados.



     Reputo, ademais, inexistente o interesse de agir do reclamante, nos termos dos arts. 17 e 990 do CPC, uma vez que os autos já estão sobrestados para eventual adequação do ato reclamado ao que vier a ser decidido por esta Suprema Corte no recurso representativo da controvérsia. Nesse sentido:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Interesse processual não configurado, uma vez que o recurso extraordinário interposto no processo principal, pelo qual se busca, ao final, a reforma do ato reclamado, encontra-se sobrestado e, por isso, ainda não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 10 ou não observância do que decidido por esta Corte em processo de controle concentrado ou sob a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 46968 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.3.2022).



    “EMENTA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.298.647-RG (TEMA 1.118). SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Verificada a perda superveniente do interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). 3. Reclamação julgada prejudicada” (Rcl 47584, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 10.3.2022). “EMENTA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.298.647-RG (TEMA 1.118). SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Verificada a perda superveniente do interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). 3. Reclamação julgada prejudicada” (Rcl 43847, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. SÚMULA VINCULANTE 10. TEMAS DA REPERCUSSÃO GERAL. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECLAMADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A decisão reclamada foi objeto de recurso extraordinário sobrestado na origem para aguardar o julgamento de precedente a ser firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que implica possibilidade de futuro juízo de retratação. III – Qualquer manifestação desta Suprema Corte acerca da alegada violação da Súmula Vinculante 10 tem o potencial de subverter a sistemática da repercussão geral como instrumento adequado para obter do STF segurança jurídica na prestação jurisdicional. Precedente. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36.925-AgR/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente